Tribunal: TJPA
Processo: 0814962-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814962-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIONES DE SOUZA ARAUJO

IMPETRADO: VARA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814962-28.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ADRIANO LEITE DA SILVA.

PACIENTE: DIONES DE SOUZA ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006
. EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO,
FALTA DE REVISÃO DA PRISÃO E ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO PRESENTE
WRIT
(21/09/2023), O JUÍZO
A QUO
NÃO ANALISOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, SOLICITADO NO DIA 08/03/2023
. IMPROCEDÊNCIA.
NO DIA 27/09/2023, A AUTORIDADE INQUINADA COATORA REVISOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, MOMENTO EM QUE SE APUROU A EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A INCIDÊNCIA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS ARTIGOS 311 E 312, AMBOS DO CPP.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo, falta de revisão da prisão e até a data da impetração do presente
writ
(21/09/2023), o juízo
a quo
não analisou o pedido de revogação da prisão, solicitado no dia 08/03/2023 é descabida, posto que no dia em 27/09/2023, a autoridade inquinada coatora revisou e manteve a prisão preventiva, momento em que se apurou a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar dos artigos 311 e 312, ambos do CPP;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Adriano Leite da Silva, em favor do Paciente DIONES DE SOUZA ARAÚJO, preso em flagrante delito no dia 07/02/2023, por adquirir, expor à venda, ter em depósito e guardar consigo vultuosa quantidade de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, se encontrando incurso no delito descrito nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da Ação Penal nº 0800302-08.2023.8.14.0104.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo no curso do processo legal; b) falta de revisão da prisão; c) até a data da impetração do presente
writ
(21/09/2023), o juízo
a quo
não analisou o pedido de revogação da prisão, solicitado no dia 08/03/2023.

Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a revogação da prisão com a imediata expedição de alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16193789 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 16314610 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 16442967 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 07 de fevereiro de 2023, às 02H00, uma guarnição da Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias anônimas dando conta de que na residência situada na Avenida Belém, nº 37, bairro Novo Horizonte, município de Breu Branco, Estado do Pará, funcionava uma “boca de fumo”, e que havia grande movimentação de pessoas entrando e saindo do referido imóvel.

Em posse das informações, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local indicado e após algum tempo em campana, visualizaram um grupo de pessoas entrando e saindo do local, mesmo debaixo de chuva, ocasião em que resolveram abordar um dos indivíduos.

Realizada a abordagem, o usuário relatou ter se dirigido ao endereço para comprar drogas de FLÁVIO SILVA, contudo, não logrou êxito, tendo em vista que FLÁVIO SILVA estaria de saída com o paciente. Relatou ainda, aos policiais, que visualizou FLÁVIO SILVA escondendo uma sacola embaixo do colchão, que presume conter drogas.

Os policiais permanecendo em campana, visualizaram o momento em que o coacto chegou ao local, tendo em vista terem reconhecido a motocicleta por ele utilizada.

De igual modo, percebendo a presença da guarnição policial, o corréu FLÁVIO SILVA subiu na garupa da motocicleta do paciente, jogou algo ao chão e empreenderam fuga, contudo, na altura do terminal rodoviário, foram abordados pela guarnição policial que seguia no encalço.

A fim de averiguar se os denunciados mantinham sob sua posse substâncias entorpecentes, os policiais retornaram ao endereço em que haviam montado campana e solicitaram a entrada ao imóvel, a qual foi franqueada pelo tio de FÁVIO SILVA.

Em revista ao quarto do corréu, precisamente embaixo do colchão, foi localizada uma sacola contendo: 15 (quinze) pedras pequenas de substância amarelada, conhecida como oxi, totalizando 2,7g; 01 (uma) pedra grande de substância amarelada, conhecida como oxi, pesando 39,5g; R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais), fracionados em cédulas de vinte, dez, cinco e dois reais; e 01 (uma) gilete, utilizada para fracionar as substancias, de modo a facilitar a mercancia

Averiguado um armário do imóvel, foi encontrada: 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) relógio; e em revista pessoal ao corréu FLÁVIO SILVA, também foi apreendido 01 (um) celular marca/modelo Redmi Note 11 pro.

Durante a abordagem, o corréu FLÁVIO SILVA foi separado do paciente, ocasião em que passou a declarar que o coacto que fornecia drogas nesta municipalidade, sendo que no endereço situado na Avenida Brasília, casa vermelha, muro alto, nº 39, bairro Liberdade, dentro de um armário branco, havia drogas armazenadas para distribuição, tendo em vista que o paciente recentemente teria recebido aproximadamente 2kg (dois quilos).

Diligenciando ao local indicado pelo corréu, a guarnição deparou-se com o portão aberto, som em volume alto e a presença de 02 (duas) garotas, as quais foram questionadas sobre o proprietário do imóvel e responderam que pertencia ao coacto, mas que o mesmo teria saído.

Os policiais relataram ter visualizado por uma janela aberta, sobre uma mesa, diversos sacos plásticos transparentes; 06 (seis) pinos de substância branca, em pó, pesando 3,5g; e 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung Galaxy A235M, cor azul.

Diante disso, a guarnição decidiu realizar revista ao local, tendo constatado no armário indicado pelo corréu: 02 (duas) pedras grandes da substância conhecida como oxi, totalizando 193,5g; 03 (três) pedras pequenas de substância denominada oxi, pesando 5,2g; 01 (um) balança de precisão pequena; R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), em cédulas de cinquenta, vinte, dez, cinco e dois reais; 01 (uma) embalagem de sacos plásticos para chopp; 01 (um) monitor de computador, com teclado; e 01 (uma) caixa de som, marca Frahm.

Considerando a vultuosa quantidade de drogas apreendidas e objetos utilizados na mercancia, o paciente e o corréu foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Apurou-se ainda pelas declarações prestadas pelos policiais militares, na Delegacia de Polícia Civil, que o paciente e o corréu Flávio Torres da Silva já eram conhecidos pelos agentes de segurança pública como indivíduos envolvidos no tráfico de drogas, na cidade de Breu Branco.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E FALTA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que, no dia 21/06/2023, o juízo
a quo
proferiu decisão ratificando o recebimento da denúncia, não vislumbrando elementos para absolvição do paciente, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2023. No dia da referida audiência, o advogado do coacto solicitou ao juízo inquinado coator que fosse encaminhado o link para que pudesse participar da mesma, por videoconferência, em vista de ter tido dificuldade momentânea de se deslocar até a Comarca de Breu Branco. Aberta a audiência foi constatado pelo juízo a ausência do corréu Flávio Silva. A defesa do corréu informou que Flávio Silva não compareceu à audiência, porque se encontrava internado na Casa Penal, para tratamento de saúde, e requereu a redesignação da audiência.

O juízo
a quo
proferiu decisão concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação Ministerial ao requerimento formulado pela defesa, acerca do pedido revogação que consta nos autos, bem como redesignou o dia 03/10/2023 a realização de audiência de instrução e julgamento presencialmente no Fórum da comarca de Breu Branco.

No dia 11/08/2023, pela manhã, o juízo de primeiro grau recebeu o ofício da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, assinado pelo Diretor da Unidade Prisional masculina de Tucuruí, informando o falecimento do corréu Flávio Silva, ocorrido no dia 10/08/2023.

Outrossim, em 27/09/2023, a autoridade inquinada coatora revisou e manteve a prisão preventiva, momento em que se apurou a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar dos artigos 311 e 312, ambos do CPP, conforme abaixo:

[...]Ademais, neste momento, a defesa não trouxe aos autos elementos comprobatórios, que visem formar convencimento diferente do anterior, deste julgador, sobre a desnecessidade de manutenção da medida cautelar constritiva. De fato, existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao requerente.

No que se refere à ordem pública, entendo que não estará assegurada com a soltura réu, sendo que a tratativa é relativa ao cometimento do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, e o tráfico de drogas é um precursor de diversos crimes que hoje assolam o Município de Breu Branco. Destarte, ante a tais circunstâncias, é no mínimo temeroso revogar a prisão preventiva, ou adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a ordem pública.

Infere-se pela certidão positiva de antecedentes criminais do requerente que o mesmo é reincidente, com condenação transitado em julgado pelo crime descrito no art. 157, §2º, inciso I e II, tendo progredido de regime no ano de 2018.

Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312 do CPP, em específico a necessidade da garantia da ordem pública, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP.

Assento ainda que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando que as circunstâncias que permeiam a prisão do acusado são singulares como dito alhures.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Preventiva com substituição por outra medida cautelar mais adequada prevista no art. 319 do CPPB formulado pela defesa de DIONES DE SOUZA ARAÚJO, mantendo, com fundamento nos arts. 310, parágrafo único, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a sua custódia cautelar.[...]

Sendo assim, configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial conheço e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/11/2023